Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0722238-02.2020.8.07.0001 Agravante(s) G44 BRASIL S.A. E G44 BRASIL SCP Agravado(s) ANDRE KUHL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interpostos por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 26353278) que, nos autos de ação monitória ajuizada por André Kuhl, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “confirmando a tutela de urgência concedida, declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de quantia de R$ 27.583,07 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e sete centavos), sendo que os valores devidos deverão ser corrigidos pelo INPC desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a rescisão contratual, em 25.11.2019. Os juros de mora devem incidir a partir de 25/02/2020, termos da cláusula 5.9.2”. Por força da sucumbência, as rés foram condenadas “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação”. Em suas razões recursais (ID 26353282), G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes (ID 26612410) e assinalou prazo para recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. Foi certificado ao ID 27282636 que os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, a par do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, os apelantes foram intimados por esta Relatoria para efetuarem, respectivamente, no “prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 26057563). Todavia, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado no ID 27282636. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelos apelantes, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 26353282. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora